Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713707-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEYERE CARMO XIMENES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JANEYERE CARMO XIMENES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0710091-53.2021.8.07.0018 por ela ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), indeferiu os seus pedidos de prosseguimento do feito com relação a parcela incontroversa. Eis o teor do decisum questionado (ID. 120435296 dos autos de origem): “I – JANEYERE CARMO XIMENES interpôs embargos declaratórios (ID 120187005) contra a decisão de ID 118775750, que manteve a decisão agravada (ID 115596883) por seus próprios fundamentos e determinou que se aguarde o julgamento do recurso interposto. Alega que a decisão apresenta erro de fato quanto à parcela incontroversa no montante de R$9.600,64, já confessada pelo devedor, encontrando-se; além de ser obscura quanto a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por via oblíqua. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada possui erro de fato além de ser obscura, não se vislumbram os vícios apontados. Ao contrário do alegado, este Juízo não concedeu, por via oblíqua, efeito suspensivo aos recursos interpostos, apenas cumpriu os exatos termos da decisão embargada que determinou que se aguardasse sua preclusão. Quanto à existência de parcela incontroversa, também não merece acolhida. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e, eventual decisão no âmbito do AGI interpostos poderá alterar os critérios para correção do valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto.” Em suas razões recursais (ID. 34917756, p. 01-08), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) ao contrário do que decidido na decisão recorrida, deve o feito de origem prosseguir em relação a parcela incontroversa da dívida, que é a quantia já reconhecida como devida nos autos sem a correção monetária (p. 02-03); b) o juiz, de forma indevida, deferiu, “por via obliqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento 0707582-72.2022.8.07.0000”, afrontando ao princípio dispositivo (p. 06). Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo a decisão de origem para determinar o prosseguimento da ação quanto a parcela incontroversa e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento lá exarado e confirmar (ou deferir) o prosseguimento do cumprimento de sentença (p. 07). Preparo realizado (IDs. 34917757 e 34919960). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois o entendimento exarado na origem nada mais fez do que respeitar o comando exarado na decisão anterior – e que deu azo ao Agravo de Instrumento no. 0707582-72.2022.8.07.0000 –, ou seja, o feito somente teria seguimento após resolver-se a controvérsia atinente ao correto índice de atualização monetária a incidir sobre o principal do quantum debeatur, correção esta que incide desde a data da sua requisição até o momento do seu efetivo pagamento, por imperativa regra constitucional (art. 100, §12 da Constituição da República) Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico a sua presença, não tendo os agravantes trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Associem-se os presentes aos ao Agravo de Instrumento no. 0707582-72.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora